Tribunal: TJDFT
Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035114-09.2015.8.07.0000 RECORRENTES: AGENOR RODRIGUES DA CÂMARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso constitucional à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 63291791, manejado pela mesma parte, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 58607840) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 23066697 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 63291791. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014